Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. Tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 1.2. No caso, mostra-se desnecessária à realização de oitiva de testemunhas à solução do feito, porquanto as testemunhas arroladas não poderiam aferir se o condutor do veículo se encontrava em estado de embriaguez.
2. Diante das provas carreadas aos autos e considerando que o Laudo Pericial produzido no local do acidente não indicou os motivos determinantes do acidente e se o condutor apresentava sinais de embriaguez, considero que a informação prestada no boletim de ocorrência não é idônea para constatar a embriaguez e/ou provar o nexo entre a embriaguez e o acidente, à míngua da realização/oferta do teste do etilômetro ou registro de outros sinais de alcoolemia.
3. Escorreita a condenação solidária quanto às indenizações relativas aos danos materiais em decorrência do acidente de trânsito (precedentes STJ).
4. Em razão do acidente, o demandante não teve sua vida normal prejudicada, ou foi forçado a modificar sua rotina ou privar-se de uma vida regular. Assim, há que se afastar a responsabilização do demandado pelos danos morais, pois, o acidente de trânsito tal qual como narrado, não extrapola a esfera de mero aborrecimento da vida cotidiana.
5. Sentença reformada.